Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705113-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAIMUNDA GONCALVES DO NASCIMENTO SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Num. 43098515). Defiro. Providencie a Secretaria da Primeira Câmara a transferência nos termos solicitados pelo Exequente. Após, aguarde-se o cumprimento do Requisitório remanescente. I. Brasília - DF, 02 de fevereiro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator